Tribunal: TJMT
Processo: 1015631-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015631-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – APLICAÇÃO ESCORREITA E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – N
ão há que se falar em qualquer ponto contraditório o do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte de inaugurar novo debate – notadamente quando devidamente escorreita a decisão acerca da obrigatoriedade da fixação dos honorários em percentual sobre o proveito econômico - o que é defeso pela via dos
Aclaratórios
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
, interposto pel
a
FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA
,
contra o acórdão que por unanimidade,

ao negar

provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO
,
mantendo inalterada a decisão de origem, que
julgou improcedente a impugnação de crédito e, ainda, arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, o embargante, sob a pecha de contradição
e para fins de prequestionamento
, argumenta
que os honorários sucumbenciais arbitrados em percentual sobre o proveito econômico obtido, não se aplicam a meros incidentes processuais,
sob pena de

gerar enriquecimento ilícito imotivado.

Alega que
o entendimento jurisprudencial majoritário
t
em
se
inclinado no sentido de que
,

a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em sede de impugnação de crédito, deverá se dar por equidade
.

Pede

pela reforma do acórdão, para eliminar a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie
, a
o
analisar detidamente
o
Acórdão recorrido,
não se verifica
quaisquer do
s
vícios sanáveis pela via dos
Aclaratórios
,
máxime a apregoada contradição.

Com efeito,
a discussão levantada pela parte embargante, a respeito da existência de precedentes contrário ao entendimento do julgado recorrido, passa ao largo do escopo do recurso de embargos de declaração
,
isso porque,
a
linha
de
entendimento

adotada pelo julgador
, pode
rá

eventualmente divergir do entendimento perfilhado por outros Tribunais Pátrios
.

Nesse sentido,
vale esclarecer que
a
decisão
será considerada
contraditória quando
no julgado se apresentarem inconciliáveis
a proposição discutida e o enunciado que se encontra dentro da mesma decisão
, não sendo este o caso em questão
.

No entanto, para
dissipar qualquer ponto inquinado de
contraditório
do julgado,
é cediço que em relação
à fixação dos honorários advocatícios
, a norma processual vigente e próprio
entendimento Pretoriano,
estabelecem que,
quando possível mensurar o proveito econômico obtido com a lide, os honorários deverão ser
aplicados na forma do parágrafo 2o, do artigo 85, ou seja, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento desse valor
, com a majoração do percentual em grau recursal, levando-se em conta o trabalho adicional realizado.

A propósito,

o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
, estabelece o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Neste particular, não há que se falar em qualquer ponto
contraditório
o do julgado, máxime quando flagrante a pretensão da parte de inaugurar novo debate
–

notadamente quando
devidamente
escorreita a decisão acerca da obrigatoriedade da fixação dos honorários em percentual sobre o proveito econômico -
o que é defeso pela via dos
Aclaratórios
.

Por outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED,
86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024